Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO COM INTERNOS EM ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVO. NORMAS REGULAMENTADORAS. NÃO ENQUADRAMENTO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Discute-se o direito de o autor, ora apelado, que trabalha como agente socioeducativo, perceber adicional de insalubridade, apurando-se se o laudo pericial produzido é suficiente para a caracterização do exercício de atividade que justifique a verba complementar, fixada pela sentença em grau médio.
2. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
3. O laudo pericial se faz imprescindível para o enquadramento do grau da insalubridade, por meio de perícia nos locais de trabalho para que sejam avaliados os requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – TEM, especialmente a previsão da NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
4. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo pelo direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio.
5. Ocorre que as condições ambientais do trabalho do apelado tidas por insalubres no laudo pericial não se enquadram na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, nem de forma analógica.
5.1. Em que pese o caráter exemplificativo da descrição da NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, a insalubridade, em grau máximo ou médio, deve ter origem em trabalhos e operações com contato permanente e necessário com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, nos termos da referida Norma Regulamentadora e do art. 79, caput da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5.2. Para se concordar com a perícia judicial teria que se considerar todo adolescente internado como pessoa doente, e toda unidade de internação como estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana.
6. Daí que a exposição descrita no laudo pericial não se enquadra no rol descrito na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, não fazendo jus o apelado ao adicional de insalubridade.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Verba honorária fixada por equidade (§§ 8 e 8-A do art. 85 do CPC).